Tribunal: TJSP
Processo: 2198690-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE. DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO DE ALGUNS CORRÉUS E DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO, EIS QUE MITIGADO O ROL DO ART. 1.015, DO NCPC, MAS NÃO PROVIDO.

O AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA DEVE SER SUBSCRITO PELA PRÓPRIA PARTE, SALVO NOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE. DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO DE ALGUNS CORRÉUS E DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO, EIS QUE MITIGADO O ROL DO ART. 1.015, DO NCPC, MAS NÃO PROVIDO.

O AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA DEVE SER SUBSCRITO PELA PRÓPRIA PARTE, SALVO NOS CASOS DE PESSOA JURÍDICA (ART. 248, §2o, NCPC), OU NOS CASOS DE CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS OU LOTEAMENTOS COM CONTROLE DE ACESSO (ART. 248, §4o, DO NCPC), O QUE NÃO É A HIPÓTESE CONCRETA.

O FATO DA CITAÇÃO POSTAL TER SIDO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL OS RÉUS SÃO SÓCIOS NÃO É SUFICIENTE PARA QUE SE RECONHEÇA A VALIDADE DAS CITAÇÕES. PRECEDENTE DO STJ.

ADEMAIS DEVE SER MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. A CONTA INDICADA NOS AUTOS PERTENCE A TERCEIRO (SOCIEDADE DE ADVOGADOS), E NÃO AO AUTOR/AGRAVANTE, QUE É O CREDOR DOS HAVERES. NOTÍCIAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE AÇÕES NAS QUAIS O RECORRENTE É RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO JUSTIFICAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO.

RECURSO NÃO PROVIDO.